Tribunal: STF
Processo: ARE 1556082
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por George Xavier da Silva contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado, no que interessa:  



     



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL), VILIPÊNDIO A CADÁVER (ART. 212 DO CÓDIGO PENAL), CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA (244-B, § 2º, DA LEI N. 8.069/90) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º E § 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIAS DO DELITO CONTRA A VIDA DEVIDAMENTE CONSTATADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE CONFERE PLAUSIBILIDADE À VERSÃO DE QUE OS AGENTES PRATICARAM O DELITO. REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PLENAMENTE SATISFEITOS. ADEMAIS, EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. ALMEJADA POR UM DOS RÉUS A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME CONTRA A VIDA E AFASTAMENTO DOS DELITOS CONEXOS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DÃO MARGEM À INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE JURADOS. PRÁTICAS DELITUOSAS CONEXAS QUE TAMBÉM DEVERÃO SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 78, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE UM DOS RÉUS DE AFASTAMENTO DA MENÇÃO À MODALIDADE DE CONCURSO DE CRIMES CONSTANTE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ACOLHIMENTO. MATÉRIA ADSTRITA À APLICAÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA MENCIONADA REFERÊNCIA QUE SE IMPÕE. POR FIM, PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS RÉUS. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DOIS DELES PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovada a materialidade do crime doloso contra a vida e presentes indícios suficientes das autorias, deve a matéria ser remetida ao Conselho de Sentença para, soberanamente, apreciar e dirimir as dúvidas acerca da participação dos acusados no crime. 



2. Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando não encontrarem qualquer supedâneo nos elementos de convicção constantes dos autos. 



3. Mantida a pronúncia do acusado pela prática, em tese, de crime contra a vida, remanesce ao Júri, também, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, a competência para apurar a autoria das infrações penais conexas, cabendo nesta fase tão somente o encaminhamento do feito ao Tribunal Popular, sem se proceder a qualquer análise de mérito quanto aos ilícitos em comento. 



4. Impõe-se a exclusão de menção a determinada modalidade de concurso de crimes na parte dispositiva da decisão de pronúncia, pois tal matéria é adstrita ao momento de aplicação da pena, devendo, portanto, ser analisada pelo Juiz Presidente do Júri em momento oportuno, na hipótese de condenação.



5. Quando presentes os requisitos da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mostra-se inviável a revogação da prisão preventiva do réu, especialmente quando este permaneceu segregado durante o feito e restou pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri.”(edoc. 29)



    Os embargos declaratórios foram rejeitados.(edoc. 45) 



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    Salienta, em síntese, que o acordão combatido confirmou a pronúncia do acusado com base em fundamentação inidônea.



    Examinados os autos, decido.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente